Tribunal: CARF
Processo: 13973.000146/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2009
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento de controle administrativo e de informação ao contribuinte. Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento (Súmula CARF no 171).
DECADÊNCIA.
A ocorrência de dolo, fraude ou simulação afasta a possibilidade de homologação do pagamento de que trata o § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional e remete a contagem do prazo decadencial para a regra geral prevista no art. 173, inciso I, do mesmo diploma legal.
MANUTENÇÃO DA OPÇÃO DO SIMPLES. DECISÃO ADMINISTRATIVA DEFINITIVA. IMPROCEDÊNCIA DA LAVRATURA PARA EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Tendo sido deferida a pretensão da empresa de se manter no Simples, por decisão administrativa com trânsito em julgado, não subsiste o lançamento para exigência das contribuições sociais em relação ao período que foi deferida.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
SIMPLES. EXCLUSÃO. ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o Sujeito Passivo fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13973.000146/2010-80
ACÓRDÃO
2001-007.478 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOLETEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA E OUTRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2009
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento de controle
administrativo e de informação ao contribuinte. Irregularidade na emissão,
alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento
(Súmula CARF no 171).
DECADÊNCIA.
A ocorrência de dolo, fraude ou simulação afasta a possibilidade de
homologação do pagamento de que trata o § 4o do art. 150 do Código
Tributário Nacional e remete a contagem do prazo decadencial para a regra
geral prevista no art. 173, inciso I, do mesmo diploma legal.
MANUTENÇÃO DA OPÇÃO DO SIMPLES. DECISÃO ADMINISTRATIVA
DEFINITIVA. IMPROCEDÊNCIA DA LAVRATURA PARA EXIGÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Tendo sido deferida a pretensão da empresa de se manter no Simples, por
decisão administrativa com trânsito em julgado, não subsiste o lançamento
para exigência das contribuições sociais em relação ao período que foi
deferida.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes,
os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando
da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da
estrita legalidade.
SIMPLES. EXCLUSÃO. ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.478 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13973.000146/2010-80
2
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo,
após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos
da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE PROVA. RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o Sujeito Passivo fazê-lo em outro momento processual, a menos
que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares, e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para que: 1- só
permaneçam os lançamentos que ocorreram até o período de 31/12/2006; 2- dos valores de
contribuição destinadas às outras entidades ou fundos lançados sejam deduzidos os eventuais
recolhimentos espontâneos de mesma competência e natureza efetuados na sistemática do
Simples, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma
unificada.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lilian Claudia de Souza,
Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de
Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de crédito tributário constituído pela fiscalização em relação ao sujeito
passivo acima identificado, por meio do Auto de Infração DEBCAD no 37.157.175-8, no valor de R$
557.748,05, consolidado em 10/03/2010, referente às contribuições destinadas às outras
entidades ou fundos e devidas pela empresa.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.478 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13973.000146/2010-80
3
O relatório fiscal se encontra nas e-fls. 46/52.
Os fatos geradores das contribuições lançadas foram as remunerações pagas pela
empresa aos segurados empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviços no
período de 01/2005 a 12/2009. Essas remunerações foram apuradas com base nas informações
constantes das folhas de pagamento.
A contribuinte deixou de declarar em GFIP e recolher em GPS as contribuições
destinadas às Outras Entidades e Fundos devidas no período de 01/2005 a 12/2009, em razão de
informar em GFIP o código de optante pelo Simples, até a competência 06/2007, e Simples
Nacional, a partir da competência 07/2007.
A contribuinte foi excluído do Simples, através do Ato Declaratório Executivo – ADE
no 263/2009, com efeitos a partir de 01/01/2004, e do Simples Nacional, através do Ato
Declaratório Executivo – ADE no 094/2010, com efeitos a partir de 01/07/2007, em ambos os
casos em razão de possuir em seu quadro societário sócio que participava com mais de 10% do
capital de outra empresa e cuja receita global ultrapassava o limite legal.
A contribuinte apresentou impugnação(e-fls. 54 e segs), com base nos seguintes
tópicos:
-Da Exclusão do Simples
-Da Retroatividade dos Efeitos da Decisão
- Da Impossibilidade de Seguimento do Lançamento
-Do Mandado de Procedimento Fiscal
-Da Decadência
-Da Compensação
-Do Pedido
Foi proferido Acórdão no 14-53.430 - 10a Turma da DRJ/RPO, (e-fls. 111/121), onde
a impugnação foi julgada improcedente por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2009
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF
O Mandado de Procedimento Fiscal não constitui requisito de validade do lançamento, pois
é mero instrumento interno de planejamento e controle das atividades e procedimentos de
auditoria fiscal.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. REGIME TRIBUTÁRIO.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.478 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13973.000146/2010-80
4
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES e/ou SIMPLES NACIONAL sujeitar-se-á, a partir do
período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis
às demais pessoas jurídicas.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. RECURSO. EFEITOS.
A manifestação de inconformidade apresentada em relação ao ato declaratório de exclusão
do contribuinte do Simples não impede a sua imediata fiscalização e lançamento do crédito
tributário.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO.
A suspensão da exigibilidade do crédito implica tão-somente na suspensão dos atos
executórios de cobrança, que são aqueles referentes à Inscrição em dívida Ativa e à
propositura da Ação de Execução Fiscal.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FRAUDE. PRAZO.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, caracterizada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, aplica-se o prazo decadencial previsto no artigo 173, I do Código
Tributário Nacional.
RECOLHIMENTO PARA O SIMPLES/SIMPLES NACIONAL. COMPENSAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
Os valores recolhidos indevidamente para o Simples e/ou Simples Nacional não são
passíveis de serem utilizados na compensação de contribuições previdenciárias, ante a
vedação constante do artigo 56, §6o, da IN RFB no 1.300/2012, nem na compensação de
contribuições destinadas às outras entidades ou fundos, por falta de previsão legal nesse
sentido. Neste último caso, é cabível o pedido de restituição, nos termos do artigo 2o, §3o
da IN RFB no 1.300/2012
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO.
É vedado a autoridade julgadora afastar a aplicação de leis, decretos e atos normativos por
inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão, em 01/10/2015, conforme AR às e-fls. 122, apresenta
Recurso Voluntário em 29/10/2015, e-fls. 123/141, que contém as seguintes alegações, em
síntese:
-Da Tempestividade;
-Deve ser excluído do presente auto de infração a parte que se refere ao
lançamento relativo aos exercícios de 2007 e 2008 quando a empresa regularmente se encontra
sob os ditames da lei do Simples Nacional
-Do Lançamento;
-Da Exclusão do Simples
Quanto ao Simples Nacional já houve decisão pela manutenção da empresa em tal
sistemática.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.478 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13973.000146/2010-80
5
Nas exclusões efetuadas se alega que o sócio gerente da empresa Soletex, seria
também sócio de outra empresa, e que a soma da receita bruta destas ultrapassaria o limite legal
permitido para manutenção da empresa no Simples Nacional.
A exclusão ocorreu através de mera presunção.
Pelo fato de não haver a suposta identidade de sócios nas empresas Soletex e
Rmatex, verifica-se que não pode proceder a intenção de se excluir a impugnante do Simples, o
que por sua vez torna nulo o lançamento efetuado.
- Da retroatividade dos efeitos da Decisão.
A aplicação do Art. 31 da Lei Complementar no 123/2006 incorre em diversas
ilegalidades, destaca-se ofensa ao art. 150, inciso III, alínea “a” da CF, que é cristalina ao vedar a
retroatividade dos efeitos da nova lei que veio a ser instituída para cobrança tributos, logo de
acordo com o princípio da legalidade, deve ser reconhecida a inaplicabilidade do art. 31 da Lei
complementar n o 123/2006. Mesma situação aplica-se o artigo 15 da Lei no 9.317/06.
O lançamento deve ser efetuado a partir da notificação da exclusão ou do
julgamento definitivo do processo administrativo.
-Da Impossibilidade de Seguimento do Lançamento.
Requer a suspensão do presente processo, enquanto pendente de julgamento a
decisão que determinará em definitivo a exclusão ou não do recorrente do regime do simples.
-Decadência.
Não há comprovação de fraude contra o fisco.
A recorrente foi notificada do lançamento em março de 2010, devem ser excluídos
do auto de infração as competências de janeiro e fevereiro de 2005.
- Compensação.
O período em que a recorrente supostamente recolheu indevidamente os tributos
devem ser compensados.
O inciso I do art. 165 do CTN determina obrigatoriedade da restituição dos valores
pagos espontaneamente pelo contribuinte quando o tributo for indevido ou a maior que o devido.
Demais ilegalidades cometidas-exclusão do simples por presunção, retroatividade
dos efeitos, desrespeito aos limites do MPF e inclusão de valores já atingidos pela decadência-é
mais do que necessário que o presente auto seja adequado, para se considerar os pagamentos já
efetuados.
-Do Pedido
-Exclusão de todos os valores lançados que se referem ao período em que a
empresa encontrava-se no Simples Nacional, eis que já decidido quanto a regularidade de sua
manutenção junto ao PAF no13973.000600/2009-69;
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.478 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13973.000146/2010-80
6
-Seja cancelado o auto de infração, eis que não pode remanescer a exclusão do
recorrente do Simples;
-Que o lançamento seja referente apenas ao período posterior a notificação da
Recorrente da exclusão;
- Caso a exclusão do simples não possa ser discutida neste recurso, que se
determine a suspensão da ação até que a mesma seja decidida nos autos próprios.
- Que sejam considerados os valores já recolhidos junto ao Simples Federal e
Nacional, para fins de compensação.
- Requer desde já a produção de provas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
Admissibilidade
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, dele se toma
conhecimento.
Do Mandado de Procedimento Fiscal.
No recurso voluntário às e-fls. 135 diz que foi desrespeitado o limite do MPF, logo
passarei a analisar a matéria.
Os procedimentos fiscais relativos aos tributos e contribuições administrados pela
RFB serão executados, em nome desta, pelos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil –
AFRFB e instaurados mediante ordem específica denominada Mandado de Procedimento Fiscal –
MPF.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é instrumento de controle administrativo
e de informação ao contribuinte, o que implica dizer que eventuais irregularidades no texto,
prorrogações ou seu vencimento não constituem, por si só, causa de nulidade do lançamento e
nem provoca a reaquisição de espontaneidade por parte do sujeito passivo.
Estando o contribuinte regulamente intimado do procedimento fiscal e com a
espontaneidade suspensa, não há que se falar em vício de forma se foram seguidas as disposições
legais pertinentes ao lançamento e à lavratura do auto de infração, contidas no art. 142 da Lei
5.172/66 – Código Tributário Nacional – e no art. 10 do Decreto 70.235/72.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.478 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13973.000146/2010-80
7
Assim, tendo o auditor fiscal competência outorgada por lei para fiscalizar e
constituir o crédito tributário pelo lançamento, eventuais omissões ou incorreções no Mandado
de Procedimento Fiscal não são causa de nulidade do auto de infração.
Cabe nesse momento citar a súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.676, 9202-008.028, 9303-009.609, 1201-
003.397,1301-004.043, 1302-004.407, 1401-003.974,
1402-003.702,
2201-
006.455, 2202-005.050, 2401-007.673, 2402-008.269, 3201-006.663, 3301-
005.617, 3302-006.583, 3401-006.575 e 3402-007.198.
Dessa forma não devem ser acatadas as alegações em relação ao Mandado de
Procedimento Fiscal.
Da Decadência.
A recorrente entende que os fatos geradores relativos a janeiro e fevereiro de 2005
encontram-se fulminados pela decadência.
A Súmula vinculante STF no 08, de 20/6/08, dispõe que:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e
os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do
crédito tributário.
Desta forma, aplicam-se os prazos previstos no CTN.
Nos lançamentos por homologação, para se apurar a decadência, na hipótese de
existência de pagamento parcial e inexistência de dolo, fraude ou simulação, aplica-se a regra do
CTN, art. 150, § 4o:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.478 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13973.000146/2010-80
8
Por outro lado, inexistindo pagamento parcial, a situação atrai a regra prevista no
CTN, art. 173, I, contando-se o termo inicial do prazo decadencial a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
No presente caso, no Relatório Fiscal e-fls. 46 e segs, foi verificada a ocorrência de
fraude e conluio, item 5.2.6, aliado aos fatos descritos a partir do item 7.3 do relatório fiscal do
auto de infração no 37.157.174-0 (processo no 13973.000145/2010-35), logo a regra para
contagem do prazo decadencial é a do inciso I do art. 173 do CTN.
Os fatos geradores ocorreram no período de 01/01/2005 a 31/12/2009, com ciência
do contribuinte em 18/03/2010 (e-fls. 02), logo o direito de a fazenda pública constituir o crédito
era até 31/12/2010, logo não há que se falar em decadência.
Nesse ponto não há reparos a fazer na decisão de piso.
Da Exclusão do Simples.
O ato de exclusão do simples se realiza em processo próprio onde se possibilita ao
contribuinte o contraditório e a ampla defesa observando os trâmites exigidos pelo Decreto no
70.235, de 1972, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal. Sendo assim neste processo
não será discutido o motivo da exclusão do simples.
Promovida a exclusão da pessoa jurídica do Simples pela Secretaria da Receita
Federal, proceder-se-á, se for o caso, a lavratura de auto de infração para a exigência do crédito
tributário devido em decorrência da inscrição irregular no programa simplificado de tributação,
independentemente do julgamento da insatisfação contra o ato declaratório de exclusão.
Um dos efeitos imediatos da exclusão do Simples é a tributação pelas regras
aplicáveis às empresas em geral, por força de expressa disposição legal, sendo que a decisão que
exclui a empresa do Programa Simples, apenas tem o condão de formalizar uma situação que já
ocorrera de fato, tendo, assim, efeitos meramente declaratórios.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face
da exclusão, bem como o lançamento de multa por deixa-los de informar em GFIP. A inteligência
em questão encontra respaldo em jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.478 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13973.000146/2010-80
9
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1102-00.442, de 26/5/2011 Acórdão no 1802-00.817, de 23/2/2011
Acórdão no 1803-00.753, de 16/12/2010 Acórdão no 105-16.665, de 13/9/2007
Acórdão no 101-96.040, de 2/3/2007

No presente caso a contribuinte foi excluída do Simples, por meio do Ato
Declaratório Executivo – ADE 263, de 03/12/2009, com efeitos a partir de 01/01/2004, por possuir
em seu quadro societário sócio que participava com mais de 10% do capital de outra empresa e
cuja receita global ultrapassava o limite legal, sendo vedada a opção por esta sistemática de
arrecadação, conforme o disposto no inciso IX do artigo 9o da Lei no 9.317/1996.

O Sujeito Passivo foi excluído também do Simples Nacional, por meio do Ato
Declaratório Executivo – ADE 094, de 08/03/2010 (em substituição ao ADE 264, de 04/12/2009), com
efeitos a partir de 01/07/2007, por possuir em seu quadro societário sócio que participava com mais
de 10% do capital de outra empresa e cuja receita global ultrapassava o limite legal, sendo vedada a
opção por esta sistemática de arrecadação, conforme o disposto no IV do §4o do artigo 3o da Lei
Complementar no 123/2006.
A contribuinte apresentou manifestações de inconformidade contra os atos de exclusão
do Simples e do Simples Nacional nos Processos no 13973.000599/2009-72 e 13973.000600/2009/69.
No processo no 13973.000599/2009-72 foi interposto Recurso especial que foi negado
seguimento e o acórdão de recurso voluntário, no 1402-006.518 – 1a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária, contém o seguinte dispositivo:
31.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, conheço parcialmente do Recurso
Voluntário e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento para: (i) limitar a exclusão
objeto do Ato Declaratório Executivo n° 263/2009 até 31.12.2006; e (ii) excluir dos autos
de infração de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS o período de janeiro/2007 a junho/2007.

Já no processo 13973.000600/2009/69 consta acórdão no 12-77.231 - 6a Turma da
DRJ/RJ1, que contém a seguinte conclusão:
Em resumo, VOTO no seguinte sentido de DAR PROVIMENTO À MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE E À IMPUGNAÇÃO APRESENTADA, para:
a) CANCELAR o Ato Declaratório Executivo n° 264, de 3 de Dezembro de 2009 (fl. 772),
expedido pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em Joinville - SC ;
b) JULGAR IMPROCEDENTE O LANÇAMENTO e cancelar integralmente os créditos
tributários constituídos nos autos de infração.
Há uma relação de prejudicialidade entre este processo e o que foi decidido nos
Processos no 13973.000599/2009-72 e 13973.000600/2009/69.
Dessa forma só podem permanecer os lançamento que ocorreram até o período de
31/12/2006.
Das Argüições de Inconstitucionalidade
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.478 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13973.000146/2010-80
10
Quantos às argüições de inconstitucionalidade dos artigos 15 da Lei no 9.317/1996 e 31
da Lei Complementar no 123/2006, que tratam dos efeitos, inclusive retroativos, da exclusão do
Simples, e demais alegações de inconstitucionalidade/ilegalidade não podem ser apreciadas por esse
conselho, conforme dispositivos abaixo transcritos:
Decreto 70.235/72:
Art. 26A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
E a Súmula CARF no 2 determina:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Logo não há reparos a fazer no acordão de piso.
Da Compensação

O recorrente pede que sejam considerados os valores já recolhidos junto ao Simples
Federal e Nacional, para fins de compensação.

Cabe citar a Súmula CARF no 76:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1803-01.000, de 2/8/2011 Acórdão no 9101-01.037, de 27/6/2011 Acórdão no
9101-00.949, de 29/3/2011 Acórdão no 1402- 00.017, de 28/7/2009 Acórdão no 105-
17.110, de 26/6/2008.

Dessa forma devem ser deduzidos os recolhimentos da mesma competência e
natureza efetuados na sistemática do Simples, observando-se os percentuais previstos em lei
sobre o montante pago de forma unificada, dos valores lançados de ofício para cada tributo.
Da Produção de provas.
Cabe ao contribuinte a apresentação da prova documental, que deve
necessariamente ocorrer dentro do prazo legal previsto para a impugnação(§4o do art. 16 do
Decreto 70.235/1972), a menos que ocorra a demonstração das condições exigidas nos §§ 4o e 5o
do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, que entendo que não ocorreu no presente caso.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as preliminares, e , no
mérito, dar-lhe parcial provimento para que:
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.478 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13973.000146/2010-80
11
1- só permaneçam os lançamentos que ocorreram até o período de 31/12/2006;
2- dos valores de contribuição destinadas às outras entidades ou fundos lançados
sejam deduzidos os eventuais recolhimentos espontâneos de mesma
competência e natureza efetuados na sistemática do Simples, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 184
DF CARF MF
Original